Tribunal: TJSP
Processo: 1000599-29.2019.8.26.0624
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1000599-29.2019.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado
LUIS AUGUSTO FIRMINO COSTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Decretaram, ex officio, a
anulação da sentença e julgaram procedente a ação, nos moldes do acórdão.
Prejudicado o recurso da autarquia. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000599-29.2019.8.26.0624 - Voto no 24.882
2
Voto no 24.882
Apelação no 1000599-29.2019.8.26.0624 (Tatuí)
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social
Apelado: Luís Augusto Firmino Costa
1. A sentença que julga a ação procedente, mas que condena a
autarquia a pagar benefício incompatível com a prova dos autos
torna-se inexequível, devendo, de ofício, ser anulada.
2. Quanto à matéria sub judice, aplica-se a regra do artigo 1.013, §
3o, do Código de Processo Civil.
3. Presentes o nexo causal e a incapacidade laborativa, de rigor a
concessão do auxílio-doença.
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
acidentária promovida por Luís Augusto Firmino Costa foi julgada
procedente para a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária (fls.
205/208).
Ainda que necessário o reexame, apela a autarquia
buscando a inversão da decisão por entender que o obreiro não cumpriu os
requisitos para a concessão de aposentadoria por invalidez. Alternativamente,
pede alteração do termo inicial para a data da juntada do laudo aos autos.
Outrossim, pleiteia a concessão de auxílio-acidente e sucumbência recíproca
(fls. 214/222).
Foi oferecido contra-arrazoado (fls. 225/232).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000599-29.2019.8.26.0624 - Voto no 24.882
3
Consigne-se, de plano, que, em razão de o INSS ser
equiparado à Fazenda Pública, por força da Lei no 8.620/93, e ainda,
consoante ao disposto no artigo 475, inciso II, do Código de Processo Civil e
também nos artigo 7o e 10o, ambos da Lei no 9.469/97, sempre que houver
decisões definitivas ou terminativas desfavoráveis, essas deverão ser
submetidas ao recurso ex officio.
Neste sentido está o entendimento do Supremo
Tribunal Federal, na Súmula no 423: “Não transita em julgado a sentença por
haver omitido o recurso 'ex officio', que se considera 'ex lege'”.
Logo, a sentença deve ser submetida ao reexame
obrigatório.
No mais, verifica-se que a sentença está no caso de
ser, ex officio, anulada.
Com efeito, alega o postulante que trabalhava na
função de motociclista entregador para a empresa Reginaldo Aparecido
Gonçalves Tatuí ME, quando, em 22.12.2014, sofreu um acidente de trabalho
lesionando os membros inferiores, o que comprometeu a sua capacidade
laborativa.
Informa a concessão pretérita de auxílio-doença até
30.09.2018 e a incapacidade laborativa. Pede a concessão de benefício
compatível com a sua incapacidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000599-29.2019.8.26.0624 - Voto no 24.882
4
Após examinar os autos, o Magistrado proferiu
sentença, concedendo ao autor a aposentadoria por invalidez acidentária,
benefício incompatível com o conjunto probatório, o que torna referida
decisão inexequível.
Destarte, sendo evidente a contradição, deve ser
decretada, de ofício, a nulidade da sentença.
Todavia, é o caso de aplicação do artigo 1.013, § 3o,
do Código de Processo Civil, pois a causa está em condições de imediato
julgamento.
Analisando-se as provas produzidas nos autos,
especialmente o laudo médico pericial de fls. 167/192, a conclusão é a de que
o caso comporta a concessão de auxílio-doença.
A ocorrência do infortúnio está comprovada, com a
formalização da Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT pela
empregadora (fls. 16).
Quanto ao nexo causal, não há o que se questionar,
pois a própria autarquia já havia reconhecido a origem da lesão
experimentada pelo trabalhador, afastando-o, inclusive, com pagamento de
auxílio-doença por acidente de trabalho (fls. 31).
Realizada avaliação física “foram constatadas
sequelas na função do membro inferior esquerdo, com perda muscular em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000599-29.2019.8.26.0624 - Voto no 24.882
5
perna esquerda, limitação intensa da mobilidade de tornozelo esquerdo,
anquilose de tornozelo em posição equina e prejuízo à marcha. As sequelas
são permanentes” (fls. 183).
O perito foi enfático ao afirmar que, “embora
apresente incapacidade para as atividades habituais, o exame médico pericial
demonstrou que o periciado é capaz de realizar atividades que, além de
conduzir motocicleta, não exijam que permaneça logos períodos de pé ou que
caminhe longas distâncias. O periciando é susceptível de reabilitação
profissional por equipe multidisciplinar para o exercício de outra atividade de
que lhe garanta subsistência. Ressalte-se ainda que o periciado não apresenta
condição que necessite de assistência permanente de outra pessoa, não
apresentando restrição para suas atividades de vida diária” (fls. 184).
Portanto, não é caso de concessão de aposentadoria
por invalidez, uma vez que tal benefício é concedido somente a obreiro que,
padecendo de incapacidade total e permanente, não reúna condições para o
exercício de sua atividade habitual, nem de outra de qualquer nível.
Neste contexto, a caracterização da incapacidade
parcial e permanente apresentada pelo trabalhador, acarretaria na concessão
de auxílio-acidente. Todavia, em razão do impedimento para o exercício da
atividade laborativa costumeira e, considerando sua idade, o tempo de
afastamento do mercado de trabalho e a possibilidade de sua reabilitação
profissional, possível a concessão de auxílio-doença, devendo ser submetido
ao programa de reabilitação e, após sua conclusão, deverá ser concedido o
benefício cabível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000599-29.2019.8.26.0624 - Voto no 24.882
6
À propósito:
“ACIDENTE DO TRABALHO
Mal colunar.
Possibilidade de o autor exercer atividade que lhe garanta a subsistência
somente após ser submetido à reabilitação profissional Hipótese que se
amolda ao art. 59 cumulado com o art. 62, ambos da Lei no. 8.213/91, sendo
de rigor o restabelecimento de auxílio-doença até o término do procedimento
de reabilitação profissional (...)” (TJSP; Remessa Necessária Cível
1003074-93.2019.8.26.0482; Rel.: Antonio Moliterno; 17a Câm. Dir.
Públ.; J: 08/07/2020)
“ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
AUXÍLIO-
DOENÇA - Lesão em membro superior - Cessação administrativa da
aposentadoria por invalidez - Incapacidade permanente e parcial e
impossibilidade de retorno à atividade habitual antes de realização de
processo de reabilitação e comprovadas por perícia médica - Nexo -
Configuração - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a
lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Indenização
infortunística devida - Sentença mantida. (...)” (TJSP; Apelação / Remessa
Necessária 1034968-27.2019.8.26.0114; Rel.: Marco Pelegrini; 17a Câm.
Dir. Públ.; J: 24/06/2020)
“Sentença
concessiva
de
auxílio-doença

Discopatia e radiculopatia lombar Laudo pericial dando conta da redução
parcial e permanente da capacidade laborativa, mas há necessidade de
reabilitação profissional
Nexo causal devidamente comprovado

Aposentadoria por invalidez Descabimento Auxílio-doença devido desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000599-29.2019.8.26.0624 - Voto no 24.882
7
sua indevida cessação até a realização da reabilitação profissional. (...)”
(TJSP; Apelação Cível 1037308-70.2017.8.26.0224; Rel.: Afonso Celso da
Silva; 17a Câm. Dir. Públ.; J: 10/12/2019)
Destarte, presentes os pressupostos legais e fáticos,
de rigor o restabelecimento do auxílio-doença de 91% do salário de benefício,
nos termos da Lei no 8.213/91 e a alteração introduzida pela Lei no 9.528/97,
além do abono anual, desde o dia seguinte ao da alta indevida (20.09.2018
fls. 31), ou seja, 01.10.2018.
Eventuais valores recebidos após o termo inicial do
benefício aqui concedido deverão ser compensados oportunamente na fase de
liquidação.
Submetido o trabalhador a processo de reabilitação
profissional, o benefício será devido até a data de sua submissão a nova
avaliação administrativa pelo perito do INSS em que eventualmente se
constate a cessação da situação incapacitante ou a sua consolidação quer de
forma total e permanente ou parcial e permanente, com a concessão do
benefício adequado.
A autarquia, por força de lei, está isenta do
pagamento de custas.
A verba honorária deverá ser fixada na fase de
liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC, momento
em que o respectivo juízo levará em consideração também a sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000599-29.2019.8.26.0624 - Voto no 24.882
8
recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
Para o cálculo da renda mensal inicial devem ser
observados os índices previdenciários.
Os juros moratórios serão contados englobadamente
até a citação e, depois, de forma decrescente, mês a mês.
Acerca da adequação das parcelas em atraso,
incidirá a Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores.
Relativamente à aplicação da Lei no 11.960/09,
registre-se que no julgamento dos embargos de declaração opostos pelos
entes federativos estaduais foi resolvido: “O Tribunal, por maioria, rejeitou
todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de
Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator),
Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou,
justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes,
justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que
votaram
em
assentada
anterior.
Plenário,
03.10.2019”
(Fonte:
www.stf.jus.br).
Por esta razão, prevalecem as teses anteriormente
firmadas no Tema no 810 do STF (Leading Case RE. 870.947) com a
aplicação do IPCA-E em substituição à TR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000599-29.2019.8.26.0624 - Voto no 24.882
9
Diante do exposto, pelo meu voto, proponho que,
decretada ex officio a anulação da sentença, seja julgada procedente a
presente ação, nos moldes acima definidos. Prejudicado o recurso da
autarquia.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator